Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. FATO GERADOR. TRANSFERÊNCIA DE BENS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO UNILATERAL PROCEDIDA PELA INVENTARIANTE À REVELIA DO HERDEIRO. ERRO NA BASE DE CÁLCULO. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A MEAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PELO FISCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de intimação para a apresentação de réplica, no caso, por si só, não constitui cerceamento de defesa, uma vez que a contestação não veio amparada com documentos e sequer ventilou-se preliminares, além de que o acervo probatório, diante da tese autoral, já se mostrava suficiente para o imediato enfrentamento da questão eminentemente de direito, razão pela qual não se constata nulidade no procedimento adotado por Sua Excelência a quo. Preliminar rejeitada.
2. O imposto de transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITCMD), é um tributo de competência estadual, ou seja, cabe aos Estados ou Distrito Federal a sua instituição, conforme previsão do art. 155, I, e § 1o, da Constituição da República e dos artigos 35, parágrafo único, 38 e 42 do Código Tributário Nacional (CTN), sendo a base de cálculo do imposto o valor venal dos bens ou direitos transmitidos – causa mortis ou a doação inter vivos – tendo como contribuintes, entre outros, o herdeiro, o legatário ou mesmo o doador.
3. A irresignação do autor consiste na emissão de guia de pagamento do ITCMD, pela inventariante, à sua revelia como herdeiro, que apenas veio a ter ciência do débito quanto tentou expedir a sua própria guia de recolhimento, havendo ainda constatado, no seu entender, erro no lançamento procedido em seu nome por terceiro.
4. Nesse aspecto, a emissão das guias sem conhecimento do herdeiro, de forma supletiva e em seu nítido prejuízo, sem consultar a respeito da provisão de fundo, não deve subsistir, tendo em vista a robusta demonstração de erro de fato no cálculo do imposto, com a inclusão do valor afeto à meação da viúva e seus bens particulares, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito fiscal objeto da CDA é medida que se impõe, com a ressalva da posterior retificação pelo Fisco.
5. Recurso provido. Sentença reformada.